Tribunal: STJ
Processo: 2095101-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925585 - SP(2025/0158801-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CARLOS VALERIO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: SILVIA FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADOS
: MOISES CELESTINO FERREIRA - MG181163
MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - MG185965
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo (art. 1.042 do
) para não conhecer do
CPC/15
recurso especial, por óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugna de forma específica todos os fundamentos da
decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, de modo
que a ausência de impugnação específica autoriza o não
conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do
e da
.
CPC/15
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ee6d0dc1-e7fe-4b68-84ca-3c69a01b7c6f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ee6d0dc1-e7fe-4b68-84ca-3c69a01b7c6f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925585 - SP(2025/0158801-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CARLOS VALERIO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: SILVIA FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADOS
: MOISES CELESTINO FERREIRA - MG181163
MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - MG185965
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu de agravo (art. 1.042 do
) para não conhecer do
CPC/15
recurso especial, por óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugna de forma específica todos os fundamentos da
decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, de modo
que a ausência de impugnação específica autoriza o não
conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do
e da
CPC/15
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55850704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:27
Código de Controle do Documento: 353a11dd-5e34-4a9b-9519-9c463921f8e5

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
CARLOS VALERIO DE ALMEIDA E SILVIA FERNANDES DE RESENDE, contra
decisão monocrática de fls. 316–320, e-STJ, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial da parte ora insurgente, ante a aplicação das Súmulas 7
e 83 do STJ; o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, de grupo econômico
familiar e confusão patrimonial, cuja revisão demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório; e a desnecessidade de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, considerada a situação dos recorrentes como produtores rurais análoga ao
empresário individual.
Daí o presente agravo interno (fls. 323–327, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, que pretende apenas o correto enquadramento
jurídico sem reexame de provas; que há violação ao devido processo legal e
necessidade de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que
a equiparação entre produtores rurais e empresário individual seria indevida; e requer a
concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
Impugnação às fls. 333–344, e-STJ.
É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece conhecimento.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
1. Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC/73
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Nesse
sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 256 DO STJ. CANCELAMENTO. PROTOCOLO
INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS
N. 182 DO STJ E 283 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade utilizado dois
fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso especial, deve a
parte recorrente impugná-los sob pena de incidência do óbice previsto na
Súmula n. 283 do STF. 2. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal
de origem quanto à existência de litigância de má-fé demanda a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo
Documento eletrônico VDA55850704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:27
Código de Controle do Documento: 353a11dd-5e34-4a9b-9519-9c463921f8e5

interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 743.572/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
[grifou-se]
31/08/2016)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os
agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada,
que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se viabilizar o
conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do princípio da
dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A
decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do
STJ. 3. O princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de
reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp 623.863/RS,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
21/10/2015,
20/11/2015)
[grifou-se]

Conforme relatado, a decisão ora agravada pautou-se nos seguintes
fundamentos: a) aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ; b) desnecessidade de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a situação dos
recorrentes como produtores rurais análoga ao empresário individual, além do
reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, de grupo econômico familiar e confusão
patrimonial cuja revisão demandaria revolvimento probatório.
No presente agravo interno, o insurgente, em total descompasso com o
referido decisum, se limita a afirmar violação ao devido processo legal e à necessidade
de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impugnar a
equiparação entre produtores rurais e empresário individual e requerer efeito
suspensivo, sem enfrentar, de modo específico, os fundamentos autônomos da
decisão agravada.
Com relação aos óbices efetivamente aplicados na decisão ora combatida –
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ; desnecessidade do incidente de
desconsideração; reconhecimento prévio de grupo econômico familiar e confusão
patrimonial; necessidade de revolvimento fático-probatório – denota-se que não foram
impugnados nas razões recursais de fls. 323–327, e-STJ.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
Documento eletrônico VDA55850704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:27
Código de Controle do Documento: 353a11dd-5e34-4a9b-9519-9c463921f8e5

NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada em
relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n°
182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão
do princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
REsp 1590629/RS,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/08/2016,
31/08/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei
Maior em sede de recurso especial. 2. Para se viabilizar o conhecimento do
agravo interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é necessário que
se impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. 3. Dessa forma, a decisão objurgada
permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro RAUL
AREsp 104.007/PR,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
20/11/2014,
19/12/2014)

Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o,
.
CPC/2015)
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55850704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:27
Código de Controle do Documento: 353a11dd-5e34-4a9b-9519-9c463921f8e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.585 / SP
Número Registro: 2025/0158801-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10538561820218260100 20951019320248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS VALERIO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : SILVIA FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADOS : MOISES CELESTINO FERREIRA - MG181163
MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - MG185965
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS VALERIO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : SILVIA FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADOS : MOISES CELESTINO FERREIRA - MG181163
MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - MG185965
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
Documento eletrônico VDA56088179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:14
Código de Controle do Documento: 3bb87e02-e94b-49a5-af0c-542936b97f84

THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:14
Código de Controle do Documento: 3bb87e02-e94b-49a5-af0c-542936b97f84